Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-18.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009123-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 458.196.701-59 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO – REDUÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados.

2. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e com observância dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

3. Quando fixado de forma excessiva, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

4. Sabe-se que a repetição do indébito só é aplicada no caso em que há efetivo pagamento da quantia indevidamente cobrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
GILSON DA SILVA RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, e:

a)

reconheceu
a prescrição quanto à discussão referente ao contrato n.º 244119572, no valor de R$ 1.808,36 (um mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos), que deveria ser pago em 11 (onze) parcelas, com início em 05/2014 e término em 03/2015;

b)

declarou
inexistente a relação jurídica dos litigantes pautada no contrato n.º 236283192;

c)

determinou

ao Apelante que restitua ao Apelado, na forma simples, as parcelas descontadas e cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada cobrança indevida.

d)

condenou

o Apelante a indenizar o Apelado por dano moral arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

e)
diante da sucumbência recíproca,

condenou
os litigantes ao ônus da sucumbência, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade da parte que cabe ao Recorrido ficará suspensa em pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante alega que o Apelado celebrou com ele o contrato n.º 236283192, no valor de R$ 1.547,56 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), de onze parcelas vencidas de fevereiro a dezembro de 2017.

Assevera que o Apelado não pagou as parcelas do empréstimo e, por isso, não pode ser condenado à repetição do indébito, ainda que na forma simples.

Sustenta que não houve qualquer vício na prestação dos serviços que pudesse ensejar sua responsabilidade civil, como reconhecido na sentença recorrida.

Aduz que não está configurada situação que permita o ressarcimento por dano moral e, assim, requer reforma da sentença para excluir a condenação.

Expõe que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado para reparação por dano moral é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, caso seja mantida a condenação, pleiteia a sua redução.

Ao final, pleiteia o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, caso a condenação indenizatória seja mantida, que o montante arbitrado a título de dano moral seja reduzido.

Contrarrazões no Id 122713708 – Pág. 6/22 pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
GILSON DA SILVA RODRIGUES
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando desconhecer os contratos n.º 244119572, no valor de R$ 1.808,36 (um mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos), de onze parcelas vencidas de maior de 2014 a março de 2015; n.º 236283192, no valor de R$ 1.547,56 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), de onze parcelas vencidas de fevereiro a dezembro de 2017.

Sustentou que, em 30/04/2017, seu nome foi indevidamente inserido no cadastro da
Serasa Experian
, órgão de proteção ao crédito, pelo débito no importe de R$ 4.492,78 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – doc. de Id 132873462.

Diante do fato de não ter contratado os referidos empréstimos acionou a justiça para pleitear, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do Banco à repetição do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao contestar a ação, o Banco Recorrente afirmou que o Apelado contratou os referidos empréstimos e alegou ter agido em exercício regular de direito, quando enviou a dívida para inserção nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, já que os empréstimos não foram pagos.

No entanto, não apresentou qualquer documento capaz de ratificar suas alegações. Apesar de ter pugnado pela juntada dos contratos no prazo de 20 (vinte) dias após a apresentação da peça de defesa, nada colacionou aos autos.

Encerrada a instrução processual, adveio a sentença em que o Juiz Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise das razões recursais.

Cinge-se o recurso a analisar se houve falha do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos, bem como se é caso de condenação do Banco em reparação por dano moral.

De proêmio, imperioso destacar que a situação aqui apresentada é diferente das inúmeras ações já analisadas por esta Câmara em que o foco é o demandismo processual ou demanda predatória. Em consulta ao Sistema PJe de 1.º Grau, verifica-se que o Apelado possui apenas essa ação indenizatória em desfavor de instituição bancária ajuizada em 23/05/2020 e outras duas ações de naturezas diversas ajuizadas em 21/10/2008, cujo assunto é acidente de trabalho e 21/05/2019, do assunto indenização por dano moral - transporte terrestre.

Ressalta-se, também, que a situação apresentada se amolda aos casos de discussão acerca de contrato bancário que se submete à aplicação d
o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Assim sendo, esclareço que o Código de Defesa do Consumidor se preocupou em dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovada a excludente de culpa do Banco, prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Como muito bem pontuado na sentença, a instituição financeira quedou-se inerte em comprovar suas alegações, já que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse confirmar a tese de que o Apelado realmente contratou os empréstimos em discussão.

Nesse contexto, cumpre destacar o entendimento de que, em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

O Código de Defesa do Consumidor também é claro ao dispor sobre a responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC e, neste caso, verifico com nitidez a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do mencionado dispositivo legal.

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade e, por isso, a Instituição Bancária deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita. Nessa toada, mantenho o capítulo da sentença que declarou a inexistência do contrato n.º 236283192 e condenou a instituição ao dever de indenizar.

Como é cediço, a simples inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, consoante o que as mais elementares e comuns regras de experiência revelam, ofendem ao bom nome da pessoa física, que de uma hora para outra vê-se violentada no seu conceito perante o sistema financeiro, o comércio em geral e a sociedade. Ou seja, causa dano que atinge sua integridade, sua a honorabilidade e o bom conceito que desfruta na sociedade.

A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensável a prova da ocorrência concreta do prejuízo, por se encontrar ínsito na própria ilicitude.

Trata-se de dano moral puro e, por ser de natureza estritamente íntima, não é necessária sua comprovação, visto que o dano decorre do próprio ato ilícito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. - O consumidor que tem seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente deve ser indenizado pelos danos morais sofridos, os quais, nesses casos, se presumem (
in re ipsa
), prescindindo de prova - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima.
(TJMG. RAC: 10000212172977001. Órgão Julgador: 20.ª Câmara Cível. Relator: Fernando Caldeira Brant. Julgamento: 24/11/2021. Publicação: 25/11/2021).

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da transferência de titularidade do serviço – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OCORRÊNCIA – Dano moral decorrente da negativação indevida do nome que é sempre presumido, portanto, independe de prova do prejuízo – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial que não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ)– Ré que deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP. RAC: 1041548-47.2021.8.26.0100. Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado. Relator: Luis Fernando Nishi. Julgamento: 30/08/2021. Publicação: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A negativação indevida gera dano moral presumido.
(TJMS. RAC: 0813853-69.2019.8.12.0001. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. Julgamento: 22/02/2021. Publicação: 23/02/2021).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial merece reparos, pois é cediço que o Julgador deve levar em consideração sua dupla finalidade, efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Além, disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Na espécie, considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor do contrato declarados inexistente (R$
1.547,56
), a qualificação do Apelado como aposentado, a situação econômica da instituição financeira, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
melhor atende ao caso, consoante entendimento por mim já firmado em situações análogas, conforme julgado colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO COM PESSOA DIVERSA - DESCONTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Diante da alegação do Autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o contrato acostado aos autos pela Instituição Financeira não se refere ao Autor da ação, mas a pessoa estranha à lide. Assim, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pelo Recorrente.

No que tange à indenização por danos morais, é cediço que deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos,
o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ônus da sucumbência invertido
(TJMT. RAC 0000353-28.2017.8.11.0110. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento: 27/10/2021. Publicação: DJE 02/11/2021 - sem destaque no original).

Desse modo, entendo pela redução do valor e, por isso, reformo a sentença nesse ponto.

No que tange à insurgência do Apelante acerca de sua condenação à repetição do indébito, ainda que na forma simples, tenho que a razão o acompanha, pois a alegação do Apelante foi de ter sido cobrado por dívida não contratada, no entanto, em momento algum demonstrou ter efetuado qualquer pagamento de parcelas referentes ao contrato em discussão e declarado inexistente.

Sabe-se que a repetição do indébito só é aplicada no caso em que há efetivo pagamento da quantia indevidamente cobrada, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APARELHO QUEIMADO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO – DANO MATERIAL REJEITADO – SUPOSTA FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, ainda que minimamente, as suas alegações afetas ao dano material pretendido, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu.

[...]

Inexistindo prova do pagamento indevido no caso em voga, não há que se falar na repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.
(TJMT. RAC 10012409620208110010. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: 30/03/2021). Sem destaque no original.

Portanto, como no caso o Apelado não efetuou qualquer pagamento, reformo a sentença também nesse ponto, para afastar a determinação de restituição dos valores cobrados.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reduzo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e afasto a repetição do indébito na forma simples
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11º, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022